Tribunal: STF
Processo: RHC 51646
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-02-12
Data de publicação: 1974-02-12

Ementa:
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA MEDIANTE EDITAL, SUA NULIDADE
DESDE QUE DEIXOU SE PROCESSAR A INTIMAÇÃO DE ADVOGADO CONSTITUIDO
PELO RÉU NÃO RENUNCIARA AO MANDATO (ART. 392, VI, C/C ART. 564, III,
O, DO C.P.PENAL).
RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO, A FIM DE SER ASSEGURADO O PRAZO DE
APELAÇÃO, APÓS REGULAR INTIMAÇÃO DO DEFENSOR CONSTITUIDO.